Tribunal: TJDFT
Processo: 0753452-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753452-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta de próprio cunho por CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES, visando reformar o acórdão no 1712014, da 3a Turma Criminal, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora requerente nos autos do Processo no 0707183-74.2021.8.07.0001, para afastar a causa de aumento do repouso noturno e fixar a pena definitiva, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1o e § 4o, inciso IV, e artigo 251, caput, ambos do Código Penal, em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, e manteve os demais termos da sentença condenatória (ID 55889250, páginas 17-37 e 39-53). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse providenciado o patrocínio da causa, com a instrução dos documentos necessários à apreciação do pedido (ID 54505392). Em sua manifestação (ID 55889247), a Defensoria Pública informou que a condenação foi amparada em conjunto probatório robusto, não estando fundamentada exclusivamente na delação premiada realizada pelo corréu; contudo, sustenta que a ação revisional é cabível para o fim de alterar a adequação típica dos delitos praticados para a do artigo 155, § 4o-A, do Código Penal, bem como de se proceder à readequação da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), em regime inicial aberto, sob o fundamento de que a Lei no 13.654/2018 deve ser aplicada retroativamente, por ser mais benéfica ao réu. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 56542307). Brevemente relatados, decido. A presente revisão criminal não pode ser admitida. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Deveras, a revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, e o seu ajuizamento está condicionado às hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Em detida análise dos autos, constata-se que o pedido revisional está adstrito ao exame da adequação típica realizada no acórdão lavrado pela Colenda 3a Turma Criminal deste TJDFT (acórdão no 1712014), nos autos do processo no 0707183-74.2021.8.07.0001, no qual o requerente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 1o e § 4o, inciso IV, e artigo 251, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Registre-se que o fato criminoso ocorreu em 2016 e a denúncia foi oferecida em 2021. Ademais, conforme consulta processual aos autos no 0707183-74.2021.8.07.0001), o acórdão objeto do pedido revisional transitou em julgado em 26/9/2023 (ID 51752077, dos referidos autos). De maneira específica, a Defesa pretende a aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, que inseriu o § 4o-A ao artigo 155, do Código Penal, que assim prevê: a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Segundo a tese defensiva, considerando que as penas imputadas ao réu foram fixadas no mínimo legal e que, somadas (concurso material), alcançaram 5 anos de reclusão, a readequação dos fatos ao único tipo previsto no artigo 155, § 4o-A, do Código Penal resultaria na pena de 4 anos de reclusão, mais benéfica ao réu. Todavia, nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, e do enunciado de Súmula no 611, do Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, compete ao Juízo da Execução a análise acerca da aplicação da lei mais benéfica ao réu (novatio legis in mellius). Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP. 2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benéfica quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do colendo STF e do artigo 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1396528, 07337530320218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022) (g.n.) PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE USO RESTRITO. DECRETO N 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. 1. É cabível a revisão criminal quando a condenação for contrária a texto expresso de lei, o qual determina aplicação da norma penal mais benéfica ao réu independente da fase em que se encontra o processo, desde que antes do trânsito em julgado do Acordão revisado. Após esse marco, incide a regra do art. 66, I, da LEP e Súmula 611 do STF. 2. Diante da novatio legis in mellius, que ampliou o conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a readequação da condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 12 da mesma lei, em razão de que o armamento apreendido na posse do agravado passou a ser considerado como de uso permitido. 3. Revisão criminal julgada procedente. (Acórdão 1262322, 07059282120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) (g.n.) REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RETROATIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.464/2007. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Inviável a admissão de revisão criminal para a desclassificação dos crimes contra a dignidade sexual pelos quais restou condenado (artigo 217-A do Código Penal) para a conduta de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), introduzido pela Lei n. 13.718/18, sob alegação de "novatio legis in mellius", sob pena de ofensa ao artigo 66, I, da Lei de Execução Penal e enunciado n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais tratando-se de alteração legislativa mais benéfica ao requerente posterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, cabe ao Juízo da Execução o exame do pedido de revisão da pena. 2. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório. 3. A inexatidão da sentença e do acórdão condenatórios quanto à data final da prática delitiva (indicando genericamente o ano de 2007) impõe a interpretação mais favorável ao requerente. Delimitado que os crimes cessaram antes da entrada em vigor da Lei n. 11.464/07, de rigor a análise do pedido de progressão formulado pelo requerente sem a incidência desta normal, por ser mais gravosa. 4. Revisão criminal parcialmente admitida e, nesta parte, julgada procedente. (Acórdão 1432260, 07055863920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) (g.n.) Destarte, diante da competência do Juízo da Execução para analisar a pretensão ora deduzida, a presente ação revisional não pode ser admitida. Ante o exposto, em atenção ao disposto no artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, e no enunciado de Súmula no 611, do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator